Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 24 de julho de 2024, proferi decisão indeferindo pedido de progressão de regime formulado e determinei nova intimação do sentenciado para pagamento voluntário da pena de multa fixada, como requisito necessário para a análise da progressão de regime prisional (eDoc. 206).



    A Defesa do sentenciado noticiou o adimplemento da sanção penal pecuniária e requereu a homologação das remições informadas, relativas a leitura, estudo e trabalho (eDocs. 209 e 210).



    Em 8 de agosto de 2024, determinei que fossem os autos encaminhados à Secretaria para atualização da pena de multa fixada (eDoc. 227), havendo a juntada da seguinte certidão (eDoc. 242/243):



    "Certifico que, em cumprimento ao item 5.1 da decisão proferida em 24/07/2024 (eDoc 205; ID f60ce611), a Secretaria Judiciaria instaurou Processo/SEI nº 8076/2024 e encaminhou-o à Secretaria de Orçamento e Contratações SOC para que fosse realizado o cálculo da multa pecuniária fixada no acórdão condenatório. Certifico que a SOC devolveu o SEI com despacho conclusivo, conforme documento anexo, no qual consta o seguinte: ”Conclui-se que o valor da multa, calculado para julho de 2024, é de R$ 270.379,76 (duzentos e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que foi recolhido pelo sentenciado o valor de R$ 247.100,00 (duzentos e quarenta e sete mil e cem reais), restando uma diferença a pagar de R$ 23.279,76 (vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)”. 



    A defesa do sentenciado, em 16/8/2024, comprovou nos autos “o pagamento voluntário da atualização e juros de mora, referente a complemento de multa imposta na condenação, no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais)” (eDoc. 248/249). 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “muito embora se encontrem atendidas, no caso, as condições objetivas para a progressão, não há prova dos requisitos subjetivos, a que se referem a norma, a saber, a boa conduta carcerária e a adaptabilidade do apenado ao regime mais brando”, tendo concluído que, “nessas condições, o Ministério Público Federal aguarda a apresentação do exame criminológico e das informações referentes à sua conduta carcerária, para posterior manifestação” (eDoc. 254)



    É o relatório. DECIDO.



    O sentenciado foi condenado, como incurso no artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos.



    A previsão legal relacionada à progressão de pena encontra-se no artigo 112 da Lei de Execução Penal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    Da redação do mencionado dispositivo legal, verifica-se que a progressão de regime prisional depende do preenchimento concomitante de duas espécies de requisitos, quais sejam, requisitos objetivos e subjetivos.



    Em relação ao requisito subjetivo, conforme salientado pela PGR, é necessária a realização de exame criminológico junto ao sentenciado, conforme permissivo do artigo 122, § 1º, da Lei de Execuções Penais, sendo insuficiente a mera juntada do atestado de bom comportamento carcerário.



    Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional e de livramento condicional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, o desrespeito a medidas cautelares diversas fixadas, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do sentenciado e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social.



    No curso da execução se pode avaliar a adequação do pedido de progressão de regime prisional e de livramento condicional, com real ponderação dos diversos aspectos relacionados ao sentenciado e ao princípio da individualização da pena.



    Em situações tais, poderá o Magistrado condutor da execução penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário, o qual, via de regra, é expedido quase automaticamente, sempre que ausente falta disciplinar de natureza grave nos meses antecedentes.



    A elaboração de exame criminológico é importante para subsidiar a decisão, seja para conceder a progressão, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea.



    Nesse sentido, as considerações de JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABRINI:



    "Não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social. 



    (...)



    É necessário, pois, que se conheça a capacidade provável do condenado de adaptar-se ao regime menos rigoroso, não bastando o seu bom comportamento. 



    (...)



    A periculosidade concretamente revelada na prática do crime grave pode justificar, porém, a cautela de ordenar o juiz a prévia realização do exame criminológico para aferição da possível compatibilidade do condenado com regime menos restritivo e do risco de recidiva delituosa. (Execução Penal: Comentários à Lei n. 7.210, de 11/7/1984, 12ª edição, Editora Atlas, 2014, p. 442-445, grifos não originais).



    Portanto, o "atestado de bom comportamento", embora seja um elemento importante a ser levado em conta, não supre, em todo e qualquer caso, a necessidade de avaliar-se concretamente o mérito do sentenciado para a progressão de regime e para o livramento condicional. Em outras palavras, tal atestado, expedido no âmbito administrativo, não tem força vinculante sobre a decisão do Poder Judiciário no caso concreto.



    Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 196.853/RS - Rel. Min. EDSON FACHIN - Decisão monocrática - j. Em 24/02/2021; HC 190.838/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Decisão monocrática - j. Em 03/11/2020); HC 185.446-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. Em 16/06/2020); HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 181.833-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. Em 22/05/2020; HC 183.152/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Decisão monocrática - DJe de 14/04/2020).



    O exame criminológico, portanto, consubstancia-se em um subsídio a mais para o magistrado, aferir o mérito e o perfil do sentenciado, de modo a subsidiar a decisão relativa a concessão de benefício na execução, ou não.



    No caso do sentenciado, observa-se tratar-se de réu condenado pela prática de delitos graves, que atentam contra o Estado Democrático de Direito e as Instituições Republicanas, assim como a administração da Justiça, o que demonstra, aliado aos reiterados cumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido concedidas, desvalor em relação às decisões judiciais, a fazer crer que o bom comportamento carcerário atestado apenas é mantido por conta das rígidas regras que devem ser observadas no estabelecimento prisional.



    Relativamente aos descumprimentos das medidas cautelares, aliás, destaca-se o Ofício nº 3447796/2024 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, constante do Inq. 4.898/DF, por meio do qual demonstra a Polícia Federal ao menos 227 (duzentas e vinte e sete) violações às medidas cautelares por DANIEL SILVEIRA.



    De referido ofício, ainda, importante destacar a assertiva de que, “a entrevista de DANIEL ao canal “Cara na Tapa” em 26.09.2022 revelou um intento violento do ex-parlamentar em descumprir medidas judiciais consideradas, por ele, inconstitucionais, investindo, eventualmente, com disparos de arma de fogo contra os policiais destinados a cumprir a determinação judicial”.



    Referidos dados, assim, em suma, demonstram a indiferença do sentenciado às normas legais e à autoridade constituída, de modo que poderá o exame criminológico, no caso concreto, fornecer subsídios acerca da assimilação da terapêutica penal e da introjeção de valores éticos e morais aptos a possibilitar o progressivo retorno ao convívio social, com redução da possibilidade de recidiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro a fim de que proceda à realização, por equipe multidisciplinar, ao Exame Criminológico do sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se e publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente